Tribunal: STF
Processo: Rcl 79851
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Joceano Linhares interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

A autoridade reclamada, em informações, noticiou que o acesso da defesa aos autos incidentais em que determinada a prisão preventiva foi indeferido em razão de “diligências ainda em andamento e sem a devida manifestação do Ministério Público” , nos seguintes termos (eDoc 7):

Ao final, requereu o impetrante, em liminar e com posterior confirmação no mérito, ordem que lhe assegure a imediata vista do que restou documentado no procedimento investigatório realizado pela polícia judiciária em desfavor de Joceano Linhares, bem como dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva de seu constituinte, de modo a permitir o conhecimento da investigação e possibilitar uma defesa justa ao investigado, em conformidade com a Súmula no 14, do STF. 
Em 23 de maio de 2025, os autos foram distribuídos e expedido termo de conclusão a esta Relatora. 
Ao apreciar o pedido liminar, em análise superficial, esta Relatoria entendeu que o indeferimento de acesso imediato aos autos de origem — fundamentado no risco de comprometimento da eficácia da investigação em curso, diante de diligências ainda pendentes — não configura violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Considerou-se, ainda, não suficientemente demonstrada a existência de decisão teratológica ou de manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da liminar pleiteada, ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida in limine litis. 
Na ocasião, foi determinada a notificação da autoridade apontada como coatora, a fim de que prestasse as devidas informações, possibilitando uma análise mais segura dos fatos e documentos constantes nos autos, conforme decisão interlocutória proferida às fls. 35/41. 
Em cumprimento à determinação, a autoridade impetrada prestou informações às pp. 48/51, informando que o pedido de acesso é referente a autos incidentais, relativos a diligências ainda em andamento e sem a devida manifestação do Ministério Público.

Anotei, na decisão agravada, não configurar inobservância ao verbete vinculante n. 14 eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento.

O agravante postula “o acesso integral à decisão que decretou sua prisão preventiva e ao respectivo mandado de prisão, bem como a todos os elementos de prova já documentados nos autos que subsidiaram tal decisão”.

É o relatório.

2. É certo que o verbete vinculante n. 14 da Súmula não abrange o direito a acesso a elementos relativos a diligências ainda em andamento. Ilustram o entendimento do Supremo a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.
3. Agravo regimental conhecido e não provido. 

Entretanto, no caso, o teor das informações dão conta de que a decisão que decretou a prisão preventiva constitui elemento documentado nos autos. O indeferimento de acesso aos autos e ao conteúdo da decisão que decretou a preventiva foi justificado em razão de “diligências ainda em andamento e sem a devida manifestação do Ministério Público” (eDoc 7).

Esse o contexto, entendo que a manutenção do sigilo sobre o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do ora reclamante constitui desrespeito ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula.

Em caso fronteiriço, o ministro Luiz Fux julgou parcialmente procedente a Rcl 65.684, para garantir o acesso ao conteúdo de decisão que decretou a prisão preventiva, restando a decisão assim ementada:

RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS. DECISÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA EM AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.

Da mesma forma decidi anteriormente, ao apreciar a Rcl 71.427 AgR, de minha Relatoria.

Por outro lado, mantenho, por seus próprios fundamentos a decisão agravada, no que toca a não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento.

Em suma: a autoridade reclamada, ao indeferir à defesa do reclamante acesso ao conteúdo de decisão que decretou a prisão preventiva, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.

3. Ante o quadro, reconsidero a decisão agravada e julgo-a parcialmente procedente a reclamação, para garantir ao reclamante acesso, exclusivamente, ao teor da decisão que decretou a prisão preventiva.

4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente